Tribunal: STF
Processo: RE 1045006
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Prazo prescricional. Matéria de índole infraconstitucional. Inaplicabilidade do 566.621 (tema 4). 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.